Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-05.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015261-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS KAZUO YANO - CPF: 548.649.849-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS KAZUO YANO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1015261-05.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Alega o embargante a existência do vício de omissão no julgado, uma vez que deixou de: a) Explicar a relação das normas citadas na decisão com o caso em concreto; b) Enfrentar os argumentos capazes de infirmar a decisão; c) Aplicar a jurisprudência à espécie da ADI 4845 MT e AREsp n. 1.198.146/SP.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício e prover o recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões no Id 252970191.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS KAZUO YANO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1015261-05.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante
a existência do vício de omissão no julgado, uma vez que deixou de: a) Explicar a relação das normas citadas na decisão com o caso em concreto; b) Enfrentar os argumentos capazes de infirmar a decisão; c) Aplicar a jurisprudência à espécie da ADI 4845 MT e AREsp n. 1.198.146/SP.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
não assiste razão ao embargante
.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão,

o agravante não logrou êxito em demonstrara integralidade dos requisitos necessários à pretensa concessão da antecipação da tutela, como se vê:

“De fato, conforme fundamentos constantes na decisão agravada, neste momento não se vislumbra a integralidade dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida.

Isso porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante acerca de eventuais prejuízos decorrentes da ausência de concessão dos efeitos pretendidos, não verifico, nesta análise emergencial, probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação apresentada.

Como já ressaltado pelo juízo de origem “não subsiste a demonstração dos requisitos indispensáveis para a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais ou ainda, qualquer determinação que impossibilite a autoridade coatora tomar providências cabíveis acerca dos processos administrativos n.º 5445626/2018 e n.º 5776317/2020.”,

Ademais, como se sabe, os atos administrativos revestem-se do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, cujo afastamento é condicionado à apresentação pelo interessado de prova inequívoca hábil a desconstituí-la, o que, neste momento, não vislumbrei da documentação constante dos autos de origem.”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo desprovimento do recurso como apresentado, uma vez que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de erro de premissa
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024